Tribunal: TJBA
Processo: 8068360-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068360-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIAO NEI PEREIRA DE ALCANTARA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOELMA DA ROCHA BARRETTO

AGRAVADO: FABIO VIVAS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
PRISCILA DE MATTOS SOUSA, MAURICIO VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, nomeou o agravado como inventariante, com fundamento no art. 617, I e parágrafo único, do CPC, sob alegação de ausência de comprovação definitiva da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental robusta da união estável é suficiente para autorizar a nomeação do companheiro sobrevivente como inventariante, ainda que inexistente sentença transitada em julgado sobre o vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo a análise restringir-se à legalidade da decisão agravada, sem supressão de instância.

O art. 617, I, do CPC estabelece ordem de preferência para nomeação de inventariante, priorizando o cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o falecido ao tempo do óbito.

A prova documental constante dos autos demonstra, com elevada probabilidade, a existência de união estável, ainda que não haja decisão definitiva, incluindo tutela antecipada estabilizada, acórdão confirmatório, declarações de terceiros e atas notariais.

A tutela antecipada estabilizada conserva seus efeitos, nos termos do art. 304, §6º, do CPC, reforçando a plausibilidade do vínculo alegado.

A jurisprudência admite o reconhecimento incidental de união estável e a prática de atos no inventário quando houver prova documental robusta, dispensando remessa às vias ordinárias.

A nomeação do agravado atende ao interesse do espólio, pois demonstra atuação diligente na conservação dos bens, em contraste com o inventariante anterior suspenso por descumprimento de deveres.

A exigência de sentença definitiva para reconhecimento da união estável comprometeria a celeridade e a adequada administração do espólio, em prejuízo dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental robusta da união estável autoriza a nomeação do companheiro sobrevivente como inventariante, independentemente de sentença definitiva.

O juízo do inventário pode apreciar questões fundadas em prova documental suficiente, sem necessidade de remessa às vias ordinárias quando ausente alta indagação.

A observância da ordem legal de preferência do art. 617 do CPC deve privilegiar quem demonstra maior vínculo com o falecido e aptidão para administrar o espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 304, §6º, 384 e 617, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8029105-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06/12/2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.266846-9/001, Rel. Des. Francisco Costa, j. 05/05/2023; TJMG, AI nº 1.0000.24.326964-4/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 02/09/2024; TJ-BA, AI nº 8039929-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 13/03/2024; TJ-BA, AI nº 8048026-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, j. 12/05/2025; STJ, REsp nº 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/08/2017; TJ-SP, AI nº 2302109-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Velho, j. 21/11/2024; TJ-SP, AI nº 2130485-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068360-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
JULIÃO NEI PEREIRA DE ALCANTARA E OUTROS
e como Agravado
FÁBIO VIVAS DA PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA